Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA. CONCURSO DE PESSOAS. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VANTAGEM ILÍCITA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de boletim de ocorrência, comprovantes de depósitos bancários, termos de representação das vítimas e dados cadastrais da conta bancária utilizada na fraude.
2. A autoria imputada ao réu é evidenciada pela informação oficial da instituição financeira de que a conta bancária utilizada para o recebimento da vantagem ilícita estava registrada em seu nome, que figurava como titular exclusivo e responsável pelas movimentações financeiras, tendo a conta sido encerrada poucos dias após o fato criminoso.
3. Os depoimentos das vítimas e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, são firmes, coerentes e convergentes, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica da fraude e confirmando que os valores foram depositados em conta de titularidade do apelante.
4. O crime de estelionato, especialmente na modalidade eletrônica, prescinde da presença física do agente no local dos fatos, sendo suficiente a obtenção da vantagem ilícita mediante crédito em conta bancária de sua titularidade.
4.1. A cessão consciente da conta bancária para o recebimento e escoamento dos valores configura participação penalmente relevante, nos termos do art. 29 do Código Penal, sendo irrelevante a divisão interna de tarefas entre os coautores.
5. Recurso conhecido e desprovido.